Tribunal: TJDFT
Processo: 0711809-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711809-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CUSTODIANA COSTA PINTO AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por CUSTODIANA COSTA PINTO, em face de Banco do Estado do Rio Grande do Sul - BARINSUL, ante a Decisão Interlocutória (ID 89281053) proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília – Distrito Federal, que, nos autos da ação n. 0702730- 07.2019.8.07.0001, rejeitou a presente exceção de pré-executividade. O presente Agravo não comporta fundamentação e pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela. Por ora, deixo de intimar a parte contrária, porquanto não perfectibilizada a relação processual na origem. Voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se Brasília, 27 de abril de 2021 14:30:36. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador